Tribunal: STF
Processo: ARE 1498856
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Brigitte Adelina Melcher e Outro (a/s) formalizaram agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, fundamentada na incidência do enunciado n. 282 da Súmula/STF. Nas razões do agravo, sustentaram a inaplicabilidade daquele verbete e reiteraram os argumentos expendidos no apelo extremo. Esse o contexto, passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL - Ação declaratória de inexistência de relação tributária cumulada com repetição de indébito Município de São Sebastião Débitos de IPTU - Exercício de 2022 Sentença de improcedência Insurgência do contribuinte Não acolhimento IPTU lançado sobre terreno da marinha - Cabimento - Área discutida contígua a área alodial, restando demonstrado o uso exclusivo e amplo de toda a sua extensão - Apelantes que são possuidores à qualquer título, nos termos do artigo 34 do CTN - Comprovada a relação tributária - Cobrança devida de IPTU - Precedente desta C. Turma Julgadora - Sentença mantida - RECURSO DESPROVIDO.



    Em suas razões recursais, alegam violação ao art. 150, VI, “a”, da Constituição Federal. Apontam que são compelidos ao pagamento indevido e ilegal de IPTU sobre terrenos que são de propriedade exclusiva da União Federal, nos quais atuam como meros ocupantes. Postulam a declaração de inconstitucionalidade do lançamento do IPTU sobre o terreno de marinha ocupado por eles, pessoas físicas que não exercem atividade econômica, por serem de exclusiva propriedade da União Federal.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. O Tribunal local — a partir da análise das provas e da legislação infraconstitucional de regência — manteve a sentença de improcedência, ao concluir devida a cobrança do IPTU sobre a área de terreno de marinha, ante a ocupação e posse de fato efetuadas pelos recorrentes, aptas a atrair a incidência tributária. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:



    Como cediço, o artigo 32 do Código Tributário Nacional, dispõe sobre o IPTU da seguinte forma: (...)



    .......................................................................................................



    Já o artigo 34, do Código Tributário traz que o sujeito passivo do IPTU o "proprietário, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título".



    No caso concreto, o cerne da questão é sobre a existência da relação tributária, uma vez que o IPTU ora discutido incidiria sobre terreno da marinha, utilizado pelo apelante sob regime de ocupação. 



    Nesse sentido, cuida o artigo 127 do Decreto-Lei nº. 9.760/1946: "Os atuais ocupantes de terrenos da União, sem título outorgado por esta, ficam obrigados ao pagamento anual da taxa de ocupação."



    .......................................................................................................



    Da perícia juntada nos autos, olhando da praia, depreende-se que após o banco de areia, há um muro de arrimo e cerca viva que separam a área pública (praia) dos terreno da marinha; passada a cerca viva, estão os terrenos da marinha contíguos a área alodial (fls. 55/56). 



    Demonstrado, portanto, que os apelantes usufruem tanto da área alodial quanto dos terrenos da marinha de modo exclusivo e amplo, podendo extrair frutos, proceder modificações, edificar, tudo quanto permitam as normas ambientais e de ocupação. 



    A tributação recai sobre o terreno da marinha ocupado que, conforme bem delineado nos autos, fica exclusivamente sob o seu domínio, deixando claro que não é uma utilização meramente precária, como alegado.



    .......................................................................................................



    Diante disso, conclui-se, extreme de dúvida, que por haver ocupação de toda a extensão da área, os apelantes configuram o conceito de "possuidor à qualquer título", podendo ser demandados por dívida de IPTU, havendo a caracterização da relação tributária, tudo conforme previsto no artigo 34 do CTN.



    A partir das balizas traçadas no acórdão local resta evidente que a matéria aqui discutida possui contornos eminentemente infraconstitucionais. A despeito da articulada vulneração a dispositivo constitucional, para se chegar à conclusão diversa da alcançada pelo Tribunal de Justiça — de configuração da relação tributária, ante a ocupação e posse de fato efetuadas pelos recorrentes, e não mera utilização precária do terreno, aptas a atrair a incidência do IPTU — demandaria o reexame da legislação infraconstitucional de regência (Código Tributário Nacional e Decreto-Lei n. 9.760/1946), e esbarraria no óbice do enunciado n. 279 da Súmula/STF, ante a necessidade de enfrentamento do conjunto probatório. Nessa linha:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. TERRENOS DE MARINHA. TITULARIDADE DOMINIAL. DEMARCAÇÃO. NECESSIDADE DA ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (RE 550.347 AgR, Primeira Turma, ministra Cármen Lúcia, DJe de 07 de abril de 2011)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TERRENOS DE MARINHA. TITULARIDADE. DEMARCAÇÃO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. IMPRESCINDIBILIDADE DE EXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. I - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo Tribunal de origem, acerca da titularidade do imóvel, seria necessária a análise das normas infraconstitucionais aplicáveis à especie, bem como o reexame do conjunto fático probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF. Precedentes. II – Agravo regimental improvido. (ARE 757.502 AgR, Segunda Turma, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24 de setembro de 2013)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    4. Ao amparo do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pela instância de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º. 



    5. Por fim, advirto as partes que a interposição de recursos protelatórios, bem como manifestamente inadmissíveis ou improcedentes ensejará a imposição de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, e do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil (CPC).   



    Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo: ARE 1468509 AgR-ED, Segunda Turma, ministro André Mendonça,  DJe de 3 de setembro de 2024; ARE 1.107.805 AgR,  Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso,  DJe de 3 de fevereiro de 2020; Rcl 45.289 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 30 de novembro de 2021; Rcl 24.841 ED-AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 11 de maio de 2017; MS 37.637 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 16 de junho de 2021; MS 35.272 AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 8 de outubro de 2020; e, ARE 1.321.696 ED-AgR Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 29 de junho de 2022.



    6. Publique-se.



Brasília, 17 de setembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente